Tribunal: TJPA
Processo: 0004317-57.2013.8.14.0022
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO CONSUMADO ? ART. 157, §3º, IN FINE, DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ? INVIABILIDADE ? VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL ? PEDAGOGIA DO ART. 30, I ?A? DO RITJEPA ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE MANEJADA EM FACE DA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO ? PLAUSIBILIDADE ? PRESENÇA DE VETORES INIDONEOS NECESSÁRIO READEQUAR A PENA BASE DE 26 ANOS DE RECLUSÃO PARA 21 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO ? PEDAGOGIA DA SUMULA 17 DO TJPA - DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA ARBITRADA ? INVIABILIDADE - SANÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA PENA SENDO INVIÁVEL A SUA ISENÇÃO OU REDUÇÃO SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA COISA JULGADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A PENA BASE COMINADA COM REFLEXOS NA PENA DEFINITIVA QUE ERA DE 17 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO PARA 14 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 24 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARI - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;II - Preliminar de mérito rejeitada.MÉRITOI - O crime de latrocínio (artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal) é classificado como crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo mais homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi, podendo a violência caracterizadora do crime de roubo ser empregada antes, durante ou logo após a subtração do bem. Dito isso, necessário observar se o acervo probatório alicerçou os termos da exordial acusatória, principalmente pela prova oral produzida.II - No que tange a pena base aferida quanto ao crime de Latrocínio, cediço observar que o juízo aferiu a pena em 26 anos de reclusão, considerando a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB, considerando desfavoráveis os vetores da culpabilidade, conduta e consequências, dos quais somente a culpabilidade foi fundamentado de forma idônea. Assim a pena base deve ser readequada para 21 anos e 03 meses de reclusão, a qual foi atenuada por força do art. 65, I do CPB, 1/3 (07 anos e 01 mês), restando o apenamento provisório em 14 ANOS E 02 MESES E 24 DIAS MULTA, a qual se tornou definitiva em face da ausência de outras causas modificadoras de pena;III - A pena de multa é sanção cominada ao tipo penal pelo qual o apenado foi condenado, inviável a sua isenção ou redução neste Juízo, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da coisa julgada. Todavia, incabível a isenção do pagamento da pena de multa, eis que inexistente base legal para tanto, tratando-se de pena imposta na condenação transitada em julgado. Em caso de dificuldades para sua quitação, poderá o condenado requerer o seu pagamento em parcelas mensais adequadas às suas condições econômicas (art. 50, caput, do CP e art. 169, caput, da LEP);IV - Diante dos argumentos esposados, deve o acusado ser condenado a pena de 14 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 24 DIAS MULTAV - Recurso conhecido e provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ MIRI/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº0004317-57.2013,814.0022.
APELANTE: JANILSON CARNEIRO MORAES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO CONSUMADO - ART. 157, §3º,
IN FINE
, DO CPB
- RECURSO DA DEFESA
- REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
INVIABILIDADE -
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - PEDAGOGIA DO ART. 30, I ¿A¿ DO RITJEPA - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE MANEJADA EM FACE DA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO - PLAUSIBILIDADE - PRESENÇA DE VETORES INIDONEOS NECESSÁRIO READEQUAR A PENA BASE DE 26 ANOS DE RECLUSÃO PARA 21 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO - PEDAGOGIA DA SUMULA 17 DO TJPA - DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA ARBITRADA - INVIABILIDADE - SANÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA PENA SENDO inviável a sua isenção ou redução SOB pena de ofensa ao princípio da legalidade e da coisa julgada - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A PENA BASE COMINADA COM REFLEXOS NA PENA DEFINITIVA QUE ERA DE 17 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO PARA 14 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 24 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
II - Preliminar de mérito rejeitada.
MÉRITO
I - O crime de latrocínio (artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal) é classificado como crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo mais homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi, podendo a violência caracterizadora do crime de roubo ser empregada antes, durante ou logo após a subtração do bem. Dito isso, necessário observar se o acervo probatório alicerçou os termos da exordial acusatória, principalmente pela prova oral produzida.
II - No que tange a pena base aferida quanto ao crime de Latrocínio, cediço observar que o juízo aferiu a pena em 26 anos de reclusão, considerando a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB, considerando desfavoráveis os vetores da culpabilidade, conduta e consequências, dos quais somente a culpabilidade foi fundamentado de forma idônea. Assim a pena base deve ser readequada para 21 anos e 03 meses de reclusão, a qual foi atenuada por força do art. 65, I do CPB, 1/3 (07 anos e 01 mês), restando o apenamento provisório em 14 ANOS E 02 MESES E 24 DIAS MULTA, a qual se tornou definitiva em face da ausência de outras causas modificadoras de pena;
III - A pena de multa é sanção cominada ao tipo penal pelo qual o apenado foi condenado, inviável a sua isenção ou redução neste Juízo, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da coisa julgada. Todavia, incabível a isenção do pagamento da pena de multa, eis que inexistente base legal para tanto, tratando-se de pena imposta na condenação transitada em julgado. Em caso de dificuldades para sua quitação, poderá o condenado requerer o seu pagamento em parcelas mensais adequadas às suas condições econômicas (art. 50, caput, do CP e art. 169, caput, da LEP);
IV - Diante dos argumentos esposados, deve o acusado ser condenado a pena de
14 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 24 DIAS MULTA
V - Recurso conhecido e provido parcialmente.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 26 de outubro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JANILSON CARNEIRO MORAES, vulgo Paloma, descontente
com a r sentença que o condenou a pena de 17 (dezessete anos) e 04 (quatro) meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias multa, fixados no mínimo legal, por infração ao art. 157, §3° do CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pela Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou preliminarmente pela revogação da prisão preventiva. No mérito, pugnou pela redução da pena-base aferida, bem como a diminuição da pena de multa aplicada.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Narrou a denúncia que
JANILSON CARNEIRO MORAES, vulgo Paloma,
qualificados nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática do crime previsto no art. 157, §3° do CPB, porque, no dia 24 de maio de 2013, por volta das 20h, na posse de um revólver calibre 32, tomou de assalto a vítima Luis Cláudio Santos Lopes, adolescente de 14 anos, para roubar sua bicicleta, em plena Rua Raimundo Martins de Lima, no bairro Cidade Nova, momento em que a jovem vitima tentou evadir-se para não ter se bem roubado, tendo o acusado disparado um tiro e acertado o adolescente na costas, o qual veio a óbito.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/42. A denúncia foi recebida no dia 02 de dezembro de 2013 (fls. 45). Citado, o denunciado apresentou resposta a acusação (fls. 57/62). Não sendo caso de absolvição sumária do réu, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram colhidos depoimento das testemunhas de acusação e de defesa, bem como interrogado o réu (fls. 79/81 e fls. 91/94). Encerrada a instrução, em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado (fls. 140/142) e a defesa, por sua vez, pugnou, preliminarmente, pela nulidade do processo e, no mérito, pela absolvição do réu (fls. 146/150).

Devidamente processado o réu
JANILSON CARNEIRO MORAES, vulgo Paloma,
foi condenado à pena de 17 (dezessete anos) e 04 (quatro) meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias multa, fixados no mínimo legal, por infração ao art. 157, §3° do CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PRELIMINAR

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
É nesse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive adotado por esse TJE/PA, veja-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou vítima, não tendo a posse mansa e pacífica, haverá a consumação do delito. 4. É inviável a fixação da reprimenda inicial. no mínimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n°. 23 do TJEPA.cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar mínimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda que presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
2
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, publicado em 2017-03-09).

Diante dos argumentos esposados, sem amparo o pedido defensivo, nos termos das razões
ut
supramencionadas.

DO MÉRITO

Destarte, nem sempre é fácil distinguir um crime contra o patrimônio de um crime contra a vida. A questão do homicídio mais furto versus latrocínio ainda desafia os operadores do direito e também àqueles que se preparam para concursos jurídicos.

De sorte, que o crime de latrocínio (artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal) é classificado como crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo mais homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi, podendo a violência caracterizadora do crime de roubo ser empregada antes, durante ou logo após a subtração do bem. Dito isso, necessário observar se o acervo probatório alicerçou os termos da exordial acusatória, principalmente pela prova oral produzida.

REDUÇÃO DA PENA BASE

O delito de latrocínio, possui a seguinte configuração na lei material penal:
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.

Depreende-se do acervo processual, que o juízo singular ao efetuar a dosimetria da pena quanto ao crime de latrocínio, aferiu a pena base em 26 anos de reclusão, para isso, considerou desfavoráveis 03 vetores judiciais da culpabilidade, conduta social e das consequências do crime, os quais credenciaram o incremento da pena base, conforme o entendimento sumular:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Súmula nº 23.

E ainda:
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Com efeito, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Nesse aspecto, a culpabilidade aferida de maneira desfavorável pelo juizo singular não comporta reparos a serem efetivados, uma vez que cumpriu, satisfatoriamente, com o seu mister. Contudo, os moduladores da conduta social e das consequências do crime, não atenderam ao que dispõe o entendimento da sumula 17 desta corte:
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.

Com efeito, diante dessa realidade, necessário efetuar um novo cálculo dosimétrico considerando, por oportuno o vetor da culpabilidade como desfavorável. Desta forma, para o delito em apreço a pena oscila entre 20 a 30 anos, com a diferença entre a mínima e a máxima em 10 anos. Considerando as 08 circunstâncias judiciais que, no caso, devem ser aferidas na razão de 1/8, ou seja, 15 meses ou 01 ano de 03 meses.

Portanto, como somente 01 modulador foi fundamentado de maneira idônea, necessário acrescer na pena mínima (20 anos), o valor de 01 ano e 03 meses, totalizando a pena base em 21 anos e 03 meses de reclusão e 73 dias multa, a qual foi atenuado por força do art. 65, I do CPB, 1/3 (07 anos e 01 mês), restando o apenamento provisório em 14 ANOS E 02 MESES E 24 DIAS MULTA, a qual se tornou definitiva em face da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Destarte, a pena de multa é sanção cominada ao tipo penal pelo qual o apenado foi condenado, inviável a sua isenção ou redução neste Juízo, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da coisa julgada. Todavia, incabível a isenção do pagamento da pena de multa, eis que inexistente base legal para tanto, tratando-se de pena imposta na condenação transitada em julgado. Em caso de dificuldades para sua quitação, poderá o condenado requerer o seu pagamento em parcelas mensais adequadas às suas condições econômicas (art. 50, \caput\, do CP e art. 169, \caput\, da LEP).

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para alterar a pena base aferida, e manter a condenação do réu
JANILSON CARNEIRO MORAES, vulgo Paloma,
condenado à pena de 14 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E PAGAMENTO DE 24 DIAS MULTA, por infração ao art. 157, §3° do CPB.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 26 de outubro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator